Tribunal: TJBA
Processo: 8065684-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065684-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOIR MOTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que o serviço foi regularmente contratado e utilizado, condenando a parte autora em multa por litigância de má-fé. Apelante alega que foi surpreendido com negativação de seu nome relativa a débito que reputa desconhecer. É cediço que, nas hipóteses em que a parte vem a juízo alegando o desconhecimento de débito que lhe é exigido, o ônus da prova recai sobre o réu, tendo em vista que é excessivamente difícil imputar à parte autora a obrigação de fazer prova negativa (de que não contraiu a dívida). Sucedeu que, na espécie,
a ora recorrida
desincumbiu-se desse ônus a contento, tendo demonstrado que a parte autora de fato realizou a contratação
.
Mesmo que os tribunais pátrios afastem as telas de sistema unilateralmente produzidas como meios de prova, verifica-se que no caso em análise essas não foram tomadas como indícios isolados, mas sim analisados em conjunto com o restante do acervo probatório. Precedentes deste Tribunal. Ora, tendo em vista que
a apelada
se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a existência válida da contratação, a inscrição do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito se revela simples exercício regular de um direito, não podendo haver, assim, o cancelamento da anotação e tampouco a condenação em indenizar por danos morais.
A condenação em multa por litigância de má-fé exige a demonstração da ocorrência de alguma das condutas previstas no artigo 80, do Código de
P
rocesso Civil. No entanto, no caso em comento, não se verifica o preenchimento de nenhuma das hipóteses legalmente elencadas, em especial por não se vislumbrar expediente ardiloso por parte do recorrente, mas tão somente intuito de discutir contrato que alega desconhecer, o que é de ampla licitude.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8065684-09.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante

JOIR MOTA DE SOUZA
,
e como apelada a

WILL FINANCEIRA S.A. - CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação
,

nos termos a seguir expostos.